Tribunal: STF
Processo: ARE 1432911
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) incide, no caso, a Súmula 286/STF, pois “o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição Federal, a legitimar a interposição deste Extraordinário com fulcro no art. 102, III, “c” da CF. Pelo contrário, o aresto impugnado aplicou o entendimento exarado pelo Órgão Especial deste Tribunal, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade (processo 722-88.2018.8.17.2480), no qual essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado art. 16 da Lei Complementar Municipal 35/2013, que diz respeito ao termo inicial para efetivação da progressão funcional dos servidores daquela municipalidade”; (b) a fundamentação do recurso é deficiente, pois o recorrente insurge-se contra a Arguição de Inconstitucionalidade nº 722-88.2018.8.17.2480 e não contra as conclusões do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; (c) quanto à ausência de direito adquirido da Recorrida à retroatividade dos efeitos financeiros da sua progressão funcional, os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados e a argumentação também é deficiente, aplicando-se à hipótese as Súmulas 284 e 356 do STF (Doc. 11).



    A parte agravante defende o prequestionamento da matéria e a inaplicabilidade da Súmula 280 do STF ao presente caso (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente